Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA RODRIGUES GUIMARAES contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, ajuizada pelo agravado BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor da agravante, a qual indeferiu o pedido de restituição do veículo, objeto do contrato, no domicilio da parte ré. Em suas razões recursais, a agravante narra, em síntese, que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão de veículo, equivocamente, tendo em vista que não estava em mora, pois havia entabulado acordo extrajudicial, antes do ajuizamento da ação. Por isso, ingressou aos autos de origem, apresentou contestação e reconvenção com o fito de ser indenizada e de reaver o bem. Afirma que o juízo de origem determinou a restituição do bem livre e desembaraçado; contudo, transmitiu a responsabilidade de pegar o veículo à agravante. Afirma que o bem está em um pátio em Goiânia-GO, motivo pelo qual não poderia suportar mais esse dano. Forte nessas considerações, requer antecipação de tutela recursal para que a instituição financeira “promova a restituição do veículo no endereço de onde foi removido (Rua Babaçu, Lote 05, Apartamento 202, Águas Claras/DF) ou para onde foi removido (QS 11, Conjunto 100, Lote 15/17, Areal (Águas Claras), Brasília/DF), no prazo a ser estipulado por esse juízo, livre de quaisquer ônus”, sob pena de multa diária de R$1.000,00. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal de urgência. É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça apenas para autorizar o processamento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, motivo pelo qual admito o agravo de instrumento. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. É incontroverso nos autos de origem que parte agravada ajuizou precipitadamente a ação de busca e apreensão, tanto que requereu a desistência da demanda. Por esse motivo, o juízo de origem determinou a restituição do bem. Contudo, atribuiu à agravante a obrigação de buscar o veículo em Goiânia. Considerando que o caso vertente versa sobre uma vertente de tutela de urgência, aplica-se, por analogia, a norma do art. 302, III, do CPC, in verbis: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; Assim, impositivo que as partes retornem ao estado anterior. E, para mitigar os danos suportados pela requerida, a instituição financeira deve devolver o bem no endereço declinado no agravo de instrumento. Como meio de coerção, deve ser aplicada astreintes. O objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer ao requerido que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la. No caso concreto, arbitro o valor pelo descumprimento da obrigação de fazer, em R$200,00, por dia. Ante o exposto, defiro a tutela recursal de urgência para que “a instituição financeira promova a restituição do veículo no endereço do qual foi removido (Rua Babaçu, Lote 05, Apartamento 202, Águas Claras/DF) ou para onde foi removido (QS 11, Conjunto 100, Lote 15/17, Areal (Águas Claras), Brasília/DF)”, livre e desembaraçado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$200,00, por dia, limitada ao valor do contrato firmado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Comunique-se ao juízo de origem para promover as diligências necessárias ao cumprimento deste decisum. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora